Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729813-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a concursalidade do crédito exequendo e a sua submissão ao plano de recuperação judicial. A agravante relata que enfrentou processo de recuperação judicial com pedido formulado em 31.3.2015. Argumenta que o crédito exequendo possui fato gerador anterior à recuperação judicial, razão pela qual é concursal. Entende que o crédito deve ser submetido ao plano recuperacional. Menciona o teor do Tema Repetitivo n. 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a concursalidade do crédito exequendo é matéria de ordem, cognoscível a qualquer tempo, ainda que em face de procedimento executório e ausentes manifestações anteriores. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de declarar a natureza concursal do crédito e determinar a sua submissão ao plano recuperacional. O preparo foi recolhido (id 61749318 e 61749319). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 61767543). Petição da agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 62209236). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada indeferiu a concursalidade do crédito exequendo e a sua submissão ao plano de recuperação judicial sob o fundamento de que a discussão estaria preclusa. Veja-se (id 202049944 dos autos originários): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. (...) Impugnação do executado OAS EMPREENDIMENTOS S.A (ID 199264791), defendendo a concursalidade do crédito do exequente, bem como sua sujeição ao plano de recuperação judicial. Pede ainda a suspensão da execução ao argumento de que eventuais constrições poderiam afetar sua operação empresarial. Réplica e complemento IDs 199549199 e 199878794. Manifestação do exequente em relação à impugnação do executado (ID 200050358). Defende a preclusão da questão relativa à concursalidade do crédito, requerendo a realização de constrição patrimonial, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a citação das demais interessadas no endereço do administrador. Petição do interessado NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 201116171), reiterando o pedido de rejeição do incidente de desconsideração. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme destacado pelo exequente, a questão relativa à concursalidade do crédito já foi definida nos autos, estando preclusa, não cabendo revisitá-la. Destaco ainda que o Recurso Especial interposto pelos executados não foi conhecido, em razão da perda do objeto (ID 101919906). Nesse contexto, tendo sido encerrada a recuperação judicial do executado, possível o acolhimento do pedido para a realização de constrição patrimonial do executado OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Destaco que, embora tenha sido determinada a suspensão do processo principal para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há óbice na realização de pesquisa patrimonial em nome do executado, diante das informações prestadas pelo exequente. Colaciono precedente a amparar o entendimento ora adotado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do curso do processo de execução, diante da efetiva instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. De acordo com a regra prevista no art. 134, § 3o, do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica "suspenderá" o curso do processo, salvo na hipótese da desconsideração ter sido requerida na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). 3. Nas hipóteses em que o incidente é requerido em momento posterior à formulação da petição inicial afigura-se necessária a suspensão da marcha processual com a finalidade de evitar tumulto processual à vista da tramitação simultânea do incidente de desconsideração e do procedimento destinado à satisfação do crédito. 4. Em relação ao devedor originário a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado que, a despeito da efetiva suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento da sentença, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a imposição de atos de constrição patrimonial em seu desfavor com a finalidade de promover a satisfação da dívida a ser solvida. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1794366, 07336927420238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei). (...) À Secretaria para providências de retificação do nome empresarial do executado OAS EMPREENDIMENTOS S.A, excluindo-se a anotação de que se encontra em recuperação judicial. Após, aguarde-se o retorno dos mandados. I. A análise do presente recurso revela que a agravante não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. As razões recursais apenas dissertam acerca da natureza concursal do crédito e a sua submissão ao plano recuperacional, sem menção à preclusão. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.